Tribunal: TJES
Processo: 5006485-30.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006485-30.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco Bradescard S.A. contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, julgou improcedente o pedido e manteve a cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sob alegação de nulidade da CDA, cerceamento de defesa, inexistência de infração consumerista e, subsidiariamente, excesso no valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a certidão de dívida ativa é nula por ausência de fundamentação e descrição da origem do débito; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não juntada do processo administrativo pelo ente público; (iii) determinar se restou configurada infração às normas de defesa do consumidor; (iv) verificar se o valor da multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, ao indicar de forma clara a origem, natureza, fundamento legal do débito e os processos administrativos que lhe deram causa.

4)
A CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, incumbindo ao devedor o ônus de elidi-la, inclusive mediante juntada do processo administrativo, quando necessário.

5)
Não há cerceamento de defesa, pois não se pode impor à Fazenda Pública o dever de produzir prova contra si em execução fiscal, sendo legítima a exigência de iniciativa probatória do executado.

6)
O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nos termos do CDC.

7)
A multa administrativa deve observar os critérios legais de gravidade da infração, extensão do dano, vantagem auferida e condição econômica do infrator, conforme art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto nº 2.181/97.

8)
O controle jurisdicional da sanção é limitado à verificação da legalidade e da observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vedado excesso punitivo.

9)
No caso concreto, a infração consumerista resta configurada e o valor da multa (R$ 3.518,65) exsurge proporcional à conduta praticada, não ensejando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A certidão de dívida ativa que contém os requisitos legais goza de presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao devedor o ônus de infirmá-la.

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de juntada do processo administrativo pelo ente público em execução fiscal, por competir ao executado a produção da prova necessária.

3. O PROCON detém competência para aplicar multas por infração às normas consumeristas, observados os critérios do art. 57 do CDC.

4. A multa administrativa deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e razoável à gravidade da infração.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º e § 6º; CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.721.191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2018, DJe 02.08.2018; STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.03.2011; TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Subst. Marianne Judice de Mattos, j. 25.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 100210045520, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 024180038820, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir sobre a legalidade e o valor da multa aplicada pelo Procon do Município apelado.

Inicialmente, imperativo rememorar que a certidão de dívida ativa deve observar o disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Sobreditas normas exigem a indicação clara do valor originário da dívida, a forma de cálculo dos juros e da correção monetária, além da fundamentação legal da exação.

Ademais, a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza (art. 204 do CTN), que pode ser elidida quando demonstrada a existência de vício que impossibilite a compreensão da dívida ou a impugnação específica, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.

A propósito do tema, a jurisprudência do Tribunal a Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor". (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1721191 MG 2018/0001605-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

No caso, o título executivo não se limita a cobrança genérica, pelo contrário, descreve de forma pormenorizada a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, com a indicação expressa dos Processos Administrativos n.º 26262/2014-01 e n.º 8995/2016-01, que serviram de base à constituição do crédito sancionatório.

Ultrapassada essa questão, é cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Na hipótese, verifica-se a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta
não
se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada
(R$ 3.518,65)
, considerando o dano ao consumidor
.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Apelação Cível nº 0017854-15.2015.8.08.0347 Apelante: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda Apelado: Município de Vitória Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Conforme já sedimentado neste E. Tribunal, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação princípio da dialeticidade , caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença , tal qual verificado no apelo em apreço (TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018). Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de inovação recursal: Embora a alegação não conste expressamente na narrativa da petição inicial a referida causa de pedir remota, é possível, a partir de uma interpretação lógico sistemática, aferir que a tese combatida pela recorrente recai no exame de não ferimento dos direitos do consumidor, razão pela qual o princípio do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, devolvendo a matéria para apreciação desta Corte. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: O Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do diploma em questão. 4. Não há como acolher a tese recursal, na medida que ficou claro pela análise do processo administrativo que a própria apelante assume que houve um erro de informação acerca do atraso da prestação. 5. Não há prova por parte da apelante no sentido de demonstrar que prestou toda orientação necessária ao pagamento das parcelas, especialmente quanto ao fechamento do ciclo de cada mês, uma vez que a consumidora afirma que o vencimento somente ocorreria em 20.07.2008. 6.
Revendo o valor da multa mantida pelo juízo singular em R$ 9.737,43 (nove mil e setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), entendo que a mesma mostra-se desproporcional e irrazoável, devendo ser revista como medida de harmonizar com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que pelas peculiaridades do caso é suficiente para punir a apelante, especialmente pelo nível de gravidade das condutas reprimidas, da capacidade econômica do autor, envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores dever de informação
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045520, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA - REDUÇÃO. 1. Para o conhecimento de recurso é preciso que se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso deve se revestir. 2. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. 3. Os órgãos administrativos de proteção do consumidor têm competência para proceder à análise de cláusulas previstas em contratos firmados entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. As multas administrativas aplicadas no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com o caso concreto, originado de duas reclamações de cobranças indevidas equivalentes a R$ 2.016,17 (dois mil, dezesseis reais e dezessete centavos) e R$ 3.782,39 (três mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos),
respectivamente, circunstância que fundamenta a redução do valor de ambas, fixando cada uma em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 8. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180038820, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o
recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)